Tribunal: STF
Processo: ARE 1498948
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA RG Nº 424. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário com agravo, contra decisão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que asseverou que “a presente ação coletiva não busca, como se isso fosse possível, solução dos problemas ambientais relacionados com a Bacia do Alto Tietê, mas, tão somente, cobrar dos réus responsabilização pelo desastre ambiental desfechado em 30/11/2014, com a morte de aproximadamente 40 toneladas de peixes em época de piracema”, e concluiu que “a prova pericial pretendida, impertinente e desnecessária para o deslinde da controvérsia instaurada” e que o “nexo causal entre a conduta dos réus e o dano ao meio ambiente a ser protegido - responsabilidade objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano inteligência do disposto no §3º do art. 225 da Constituição Federal e nos artigos 3º, IV e 14, §1º da Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente LPNMA (Lei nº 6.938/1981)”. 



2. As decisões anteriores: O Juiz de 1º Grau e o TJSP consideraram que “a existência de concausas decorrentes das ações da rés que somadas, inclusive por conta da conexão entre as atividades desenvolvidas, acarretaram a mortandade de toneladas de peixes. Evidenciado o nexo causal, obviamente não há que se afastar a responsabilidade ambiental pelo excesso de chuvas, como pretendido pelas rés, porque suas ações constituem risco do negócio, inerente à própria atividade desenvolvida, fortemente ligada ao meio ambiente”, e que, “decorrido lapso razoável de tempo desde o evento danoso, de nada adiantaria a perícia, não preservadas as circunstâncias envolvidas e pertinentes às condições do rio à época, nem tampouco das causas relativas à mortandade de peixes nas quantidades apresentadas, desnecessária e sem qualquer utilidade a sua realização, o mesmo em relação a pretendida produção de prova oral”.



II. Questão em discussão



3. O presente recurso discute se houve ou não ofensa aos arts. 5º, inc. LV, 23, inc. IX, e 93, inc. IX, da CRFB e postula o agravante “seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, reformando a decisão do r. acórdão que violou a Constituição Federal, assim declarando a ausência de nexo causal da EMAE à poluição e mortandade de peixes no Córrego de Ajudante, confluência com o Rio Tietê, situado no município de Salto”.



III. Razões de decidir



4. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplica-se o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. 



5. Com relação à alegada ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, incide a tese fixada no Tema RG nº 424.



6. Quanto ao nexo de causalidade, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



7. Nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



RELATÓRIO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MORTANDADE DE PEIXES (40 TONELADAS) NA BACIA DO ALTO TIETÊ, NO MUNICÍPIO DE SALTO - DANO AMBIENTAL ATRIBUÍDO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORREUS, AUTARQUIA E EMPRESA PÚBLICA ESTADUAIS - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA FACE A IRREVERSIBILIDADE DO DANO - APELOS DOS CORRÉUS NEGANDO RESPONSABILIDADE POR ATUAÇÃO POLUIDORA, SEM NEXO DE CAUSALIDADE A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INFORMAÇÃO TÉCNICA DA CETESB QUE GARANTE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - DESNECESSIDADE E IMPERTINÊNCIA DA PERÍCIA OU PROVA ORAL REQUERIDA - CONTRAPOSIÇÃO ÀS CONCLUSÕES APRESENTADAS PASSÍVEIS DE MANIFESTAÇÃO DOCUMENTAL NÃO EXERCIDA - PRELIMINAR AFASTADA. 



    CORRÉS QUE ALEGAM ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” - SEM RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE DA ÁGUA, NÃO EXERCENDO QUALQUER ATIVIDADE POLUIDORA - PRETENSÃO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TODOS OS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A BACIA DO ALTO TIETÊ DESCABIMENTO - Pedido inicial que discrimina pormenorizadamente a exata responsabilidade das corrés pelo desastre ambiental em questão (causa de pedir), cuja confirmação é mérito a ser solucionado a final, sem razão para a extinção do processo sem resolução do mérito. PRELIMINAR AFASTADA. 



    DANO AMBIENTAL CONSISTENTE NA CAUSAÇÃO DE MORTANDADE DE 40 TONELADAS DE PEIXES - INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA CETESB QUE DEMONSTRAM QUE O PREJUÍZO AMBIENTAL decorreu da movimentação dos sedimentos do reservatório do Pirapora por operação das comportas pela EMAE, aliada à omissão do DAEE que descumpriu obrigação assumida no licenciamento de operação, especialmente o dever de implantar uma estação de monitoramento da qualidade da água do Rio Tietê, apresentar estudos da viabilidade técnica e ambiental para o desassoreamento do Reservatório de Pirapora, com a destinação adequada do material dragado e ainda, apresentar relatórios da estação de monitoramento e análise crítica em eventos de cheia e eventuais alterações ambientais, bem como possíveis medidas mitigadoras e de controle, ambas contribuindo diretamente para a sua ocorrência - NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O DANO AO MEIO AMBIENTE A SER PROTEGIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS CAUSADORES DIRETOS E INDIRETOS DO DANO INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º do art. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS ARTIGOS 3°, IV e 14, §1º DA LEI DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE LPNMA (Lei nº 6.938/1981) - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS IRREVERSÍVEIS - MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - APELOS IMPROVIDOS.” (e-doc. 138, p. 2-3). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 149).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LV, 23, inc. IX, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “não houve qualquer ação omissiva ou comissiva da EMAE capaz de provocar o dano ambiental, mas tão somente o pleno cumprimento de suas atividades para preservação da população e dos locais que poderiam ser afetados em eventual enchente. Por outro lado, caso o DAEE tivesse cumprido sua obrigação no que tange à remoção dos sedimentos das represas, as operações hidráulicas da EMAE não teriam qualquer impacto no Rio Tietê” (e-doc. 160, p. 11).



    3.2. Afirma que “todas as operações da EMAE foram realizadas em completa adequação aos padrões técnicos aplicáveis às atividades desenvolvida, assim, as descargas realizadas apenas foram elevadas para segurança da população e em consonância comas regras vigentes, não tendo a empresa realizado qualquer ação imprudente ou ilegal” (e-doc. 160, p. 12).



    3.3. Salienta que “o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar sobre o entendimento quanto a importância da atividade de controle de cheias da EMAE, tampouco sobre os possíveis impactos caso não fossem feitas as descargas do reservatório” (e-doc. 160, p. 13).



    3.4. Aduz que “o laudo pericial confirma a existência de fenômeno natural e imprevisível, como é o caso dos eventos climáticos (período de seca seguido de chuvas mais fortes que o esperado), bem como a baixa qualidade das águas do Rio, cuja fiscalização é de atribuição do DAEE” (e-doc. 160, p. 14).



    3.5. Ressalta que, “embora o artigo 14, §1º da Lei nº 6.838/1981 tenha consagrado a responsabilidade civil ambiental, que não leva em conta o elemento volitivo (dolo ou culpa), ainda existem elementos que devem estar presentes para sua configuração, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico: nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano. Logo, se não há responsabilidade da EMAE pelo dano ambiental, não há que se falar em dever de restituir os valores desembolsados pelo embargado Município de Salto” (e-doc. 160, p. 14).



    3.6. Pede ”(...) d) Seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, reformando a decisão do r. acórdão que violou a Constituição Federal, assim declarando a ausência de nexo causal da EMAE à poluição e mortandade de peixes no Córrego de Ajudante, confluência com o Rio Tietê, situado no município de Salto” (e-doc. 160, p. 15). 



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta que “não restou assentada a questão da repercussão geral, muito menos realizado o cotejo entre o dispositivo constitucional e súmulas citadas frente à decisão recorrida. À luz das súmulas 279 e 636, do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário para discutir violação reflexa e rebater provas” (e-doc. 170, p. 2).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por incidência do Tema RG nº 339 e do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 195).



    6. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que, “além de não ter o acórdão enfrentado, nem mesmo sucintamente importantes questões suscitadas por esta Recorrente, a decisão vergastada incorre em flagrante usurpação de competência, haja vista que adentrou-se ao mérito do recurso não somente para aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, mas para decidir o próprio objeto do Recurso Extraordinário, como se houvesse previsão constitucional para tanto”, e que “não há que se falar em análise de questões de fato, porquanto basta a leitura das decisões proferidas ao longo do feito para verificação das violações apontadas a preceitos constitucionais” (e-doc. 201, p. 8).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 138 e 149, tem-se que as decisões proferidas no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    10. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nacional nº 6.938, de 1981, Decreto estadual nº 58.107, de 2012, e do Relatório de Inspeção e os autos de infração, todos de lavra da CETESB. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) De cerceamento de defesa, asseverado pela corré EMAE, não há falar, bem indeferida a prova pericial pretendida, impertinente e desnecessária para o deslinde da controvérsia instaurada.



    (...)



    Até porque, elementos técnicos foram carreados aos autos no sentido de ensejar conclusão por parte do juízo de primeiro grau, destinatário da prova, a quem cabe indeferir aquelas impertinentes e desnecessárias ao deslinde da controvérsia, sem falar no fato de que ao interessado foi dado trazer prova documental em contraposição ao quanto imputado, o mesmo em relação à indenização imposta.



    (...)



    A presente ação coletiva não busca, como se isso fosse possível, solução dos problemas ambientais relacionados com a Bacia do Alto Tietê, mas, tão somente, cobrar dos réus responsabilização pelo desastre ambiental desfechado em 30/11/2014, com a morte de aproximadamente 40 toneladas de peixes em época de piracema, bem indeferida a pretensão de integração de terceiros no polo passivo da relação processual.



    (...)



    III - Quanto ao mérito, depreende-se do inquérito civil que, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2.014, no período compreendido entre às 22h00min do dia 26 até às 15h00min do dia 27, as águas do Rio Tietê passaram pela cidade de Salto/SP apresentando expressiva mudança em sua coloração, com a formação de “Mancha Negra”, que trouxe incômodo à população ribeirinha e chamou a atenção da imprensa, de empresas locais e da CETESB. No dia seguinte, 28/11/2.014, percebeu-se que a aludida “Mancha Negra” causou a mortandade de cerca de 40.000 Kg (quarenta mil quilos) de peixes, principalmente das espécies Corimbatá (“Prochilocus sp”) e Mandi (“Pimelodus Maculatus”), no Rio Tietê e, principalmente, no Córrego do Ajudante, se prolongando ao dia 29/11, sendo certo que, desde o início do evento a Prefeitura da Estância Turística de Salto/SP dedicou-se a recolher e dar destinação adequada aos peixes mortos, salvaguardando, assim, a saúde dos cidadãos saltenses. 



    A CETESB elaborou Informação Técnica 006/C/E/l/2015, concluindo que a mortandade de peixes era resultado da incorreta operação dos reservatórios conhecidos por Edgard de Souza, Pirapora e Rasgão, assim se manifestando, a saber: (...)



    A tudo isso alie-se o fato de que o DAEE é detentor da Licença Ambiental de Operação, referente a atividades de manutenção do aprofundamento da calha do Rio Tietê entre as barragem Edgard de Souza e Barragem Penha, em uma extensão de 41km, deixando de remover o lodo acumulado nas barragens das represas de Pirapora e Rasgão, situadas em Pirapora do Bom Jesus-SP, ocasionando carreamento de sedimentos dessas represas para águas do rio Tietê quando da operação de descarga das barragens feitas pela EMAE, causando poluição das águas e provocando a mortandade de grande quantidade de peixes do Córrego do Ajudante (afluente do Rio Tietê) no Município de Salto-SP.



    (...)



    A Informação Técnica (fls. 71/88) e Relatório de Inspeção (fls. 203/210) elaborados pela CETESB, tornam induvidoso que a mortandade dos peixes decorreu da operação irregular dos reservatórios que controla, após intensas chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo no final do mês de setembro de 2014, com o descarregamento da barragem da represa de Pirapora (26.11.2014), e em razão do súbito incremento da vazão decorrente disso, provocou a desestabilização da coluna de água o que implicou no arraste dos sedimentos da represa com a elevação súbita da turbidez no reservatório do Rasgão, coincidindo com o pico da vazão do reservatório do Pirapora, formando uma “mancha negra” que desceu o trecho médio do Rio Tietê, atingindo o córrego do Ajudante e provocando a morte de grande quantidade de peixes no local, manifesto o nexo causal de sua atuação com o evento danos ambiental. 



    Em relação ao DAEE, comprovada a omissão quanto as obrigações de realizar a limpeza do leito da represa do Pirapora, de implementar uma estação de monitoramento da qualidade da água do rio Tietê no trecho à jusante da barragem, de apresentar estudo de viabilidade do desassoreamento daquele reservatório, bem como da destinação do material dragado, e de apresentar os resultados obtidos na estação de monitoramento, relacionando-os com a regra operativa do reservatório Pirapora e com eventos de cheia, propondo possíveis medidas mitigadoras e de controle, todas constantes do Anexo da Licença de Operação nº 2040 (fl.201).



    (...)



    A obrigação de reparar o dano ambiental depende tão somente da demonstração do nexo causal entre a conduta dos réus e o dano ao meio ambiente a ser protegido, no caso presentes para a responsabilização a ação ou omissão dos réus, a mortandade de peixes em quantidade significativa e a relação de causalidade, independentemente da existência de culpa, esta relevante para eventual responsabilidade administrativa, igualmente levada a efeito tanto que autuados os réus pela CETESB.



    (...)



    Acrescente-se que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano, ou seja, aqueles que, ao longo do tempo, não o fizeram cessar ou não o repararam. 



    Em se tratando da tutela do meio ambiente, tal responsabilidade atinge, também, todos os Poderes Públicos, de acordo com suas atribuições constitucionais. 



    É o que se extrai do disposto no §3º do art. 225 da Constituição Federal e nos artigos 3°, IV e 14, §1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente LPNMA (Lei nº 6.938/1981), verbis: (...)



    Portanto, a Administração Pública pode figurar como responsável direta e indireta pelo dano ambiental, quando deixa de cumprir as normas legais relativas à tutela ambiental, quando se omite no exercício do poder de polícia, deixando de cumprir seu dever de fiscalizar e coibir os atos que causam danos ao meio ambiente, bem como quando se omite em adotar as medidas necessárias a evitar a degradação ambiental. 



    É este o fundamento da responsabilidade do ente municipal, para a qual, basta a existência de nexo causal entre o dano e as situações e condutas que o tornaram causador direto ou indireto deste, seja por sua atuação ou de seus entes da administração indireta.” (e-doc. 138, p. 6-16, grifos nossos).



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (RE nº 1.268.531-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). 3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.358.196-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 1º/12/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.”



    (ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 24/01/2024).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator